Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-14.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-14.2023.8.14.0039

APELANTE: MARIA DA GLORIA STORCH HUPP

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pela consumidora.

2. Autora alega que um terceiro cadastrou dispositivo desconhecido em sua conta bancária, realizando transferências via PIX, pagamento de título e contratação de empréstimo sem sua autorização.

3. Sentença recorrida fundamentou a improcedência na inexistência de falha do banco e na suposta culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela ocorrência de fraudes bancárias praticadas por terceiros e se há dever de restituição dos valores indevidamente debitados, além da configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configurada a relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e incidência da Súmula 297/STJ.

6. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

7. Ausência de prova da regularidade das transações impugnadas e da adoção de medidas eficazes para evitar a fraude.

8. Dano moral configurado diante da angústia e transtornos causados à consumidora, além da inércia do banco em prestar assistência adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade das transações questionadas, condenar o banco à restituição do valor de R$ 29.868,76 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Tese de julgamento
: 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, sendo irrelevante a utilização de credenciais legítimas se demonstrada a falha na segurança do sistema."

2. "O dano moral é presumido em casos de fraude bancária, quando configurada a falha na prestação do serviço e o abalo ao consumidor."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO Nº 0800140-14.2023.8.14.0039

APELANTE: MARIA DA GLORIA STORCH HUPP

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA DA GLORIA STORCH HUPP
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou improcedentes os pedidos formulados em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta pela apelante em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
, ora apelado.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 17691801
a autora MARIA DA GLORIA STORCH HUPP alega que, no dia 27/07/2022, teve seu aplicativo bancário bloqueado e, no dia seguinte, constatou a realização de transações não autorizadas em sua conta, consistentes em um PIX no valor de R$ 19.000,00, o pagamento de um título no montante de R$ 8.700,00 e a contratação de um empréstimo de R$ 2.168,76, todas realizadas por meio de um dispositivo desconhecido cadastrado no sistema bancário no mesmo dia do ocorrido. Sustenta que jamais forneceu suas credenciais a terceiros, sendo idosa e acometida por sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), situação que agravou sua vulnerabilidade. Requereu a inversão do ônus da prova, o ressarcimento dos valores subtraídos, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Em sua contestação (
ID 17691815)
, o BANCO DO ESTADO DO PARA S/A alega que as transações impugnadas foram realizadas com o uso regular das credenciais bancárias da autora, incluindo senha e BPToken, afastando qualquer falha na segurança do sistema. Sustenta que a responsabilidade pela guarda dessas informações é exclusiva da cliente, inexistindo dever de ressarcimento. Argumenta que não há dano moral, pois eventuais prejuízos decorreram da própria negligência da autora. Requer a improcedência da ação e a condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença de
ID

17691825
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, entendendo que não houve falha na prestação do serviço pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. Reconheceu que as operações bancárias questionadas foram realizadas mediante o uso de credenciais pessoais da autora, não configurando responsabilidade objetiva do banco, mas sim culpa exclusiva da consumidora. Diante disso, afastou o dever de indenização por danos materiais e morais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, MARIA DA GLORIA STORCH HUPP interpôs recurso de apelação
(ID 17691827)
sustentando que a sentença recorrida desconsiderou a responsabilidade objetiva do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, previsto no Código de Defesa do Consumidor, diante da evidente falha na prestação do serviço bancário. Argumenta que um terceiro cadastrou um dispositivo desconhecido em sua conta e realizou diversas transações indevidas, sem qualquer autorização, e que o banco não forneceu informações suficientes para esclarecer os fatos, tampouco demonstrou medidas eficazes para impedir a fraude. Alega que não forneceu suas credenciais a terceiros e que a demora do banco em responder à sua reclamação agravou sua vulnerabilidade. Diante disso, requer a reforma da sentença para a condenação do banco ao ressarcimento dos valores subtraídos e à indenização por danos morais.

Instado a se manifestar, o Ministério Púbico manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 17833143)
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A pelas transações bancárias indevidamente realizadas na conta da apelante, bem como na apuração de eventual falha na prestação do serviço que possa ensejar o dever de indenizar.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra no regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 297, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Dessa forma, aplicam-se as disposições do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova sempre que presentes a hipossuficiência técnica, financeira ou informacional do consumidor e a verossimilhança das alegações.

No caso concreto, restam configuradas ambas as hipóteses, uma vez que a apelante é idosa e aposentada, além de ser a parte economicamente mais vulnerável na relação contratual. Além disso, há forte indício de que os débitos contestados decorreram de uma fraude bancária, tornando verossímil sua alegação de que não autorizou as transações.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE DO BANCO

A apelante sustenta que não realizou nem autorizou as operações bancárias, alegando que um terceiro cadastrou indevidamente um dispositivo desconhecido para efetuar os débitos e que a instituição financeira não adotou medidas de segurança eficazes para evitar a fraude. Aduz, ainda, que o banco não forneceu informações detalhadas sobre o destino dos valores subtraídos.

Dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a apelante apresentou extratos bancários
(ID 17691806 - Pág. 1, 17691807 - Pág. 1)
que demonstram a
realização de operações financeiras atípicas, tais como transferências via PIX, pagamento de títulos e contratação de empréstimo, reforçando a tese de que foi vítima de fraude
.

Por outro lado
, o banco apelado não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação
, limitando-se a argumentar que as transações foram efetuadas com o uso de senhas pessoais e credenciais previamente cadastradas.
Contudo, tal alegação, por si só, não é suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que não apresentou qualquer prova cabal da regularidade do cadastro do dispositivo desconhecido ou da efetiva anuência da apelante nas operações contestadas
.

Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, o que significa que independentemente de culpa, devem responder pelos danos causados aos consumidores decorrentes da prestação de seus serviços.

O próprio STJ, por meio da Súmula 479, reconhece que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Assim, é pacífico o entendimento de que cabe à instituição financeira demonstrar que adotou todas as providências necessárias para evitar a ocorrência da fraude. Neste sentido colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA . ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. GOLPE FACEBOOK PRATICADO POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO - INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. 1. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, porquanto o autor atribui responsabilidade ao banco pela abertura e manutenção da conta a um fraudador, e isso é suficiente reputá-lo parte legítima para compor o polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção . 2. O nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano ocorreu quando, apesar da comunicação imediata do consumidor quanto a ocorrência de fraude bancária oriunda de golpe, não houve bloqueio dos valores pela instituição financeira, em descumprimento ao estabelecido por normativas do Banco Central. 3. O banco requerido teve tempo hábil suficiente para proceder aos bloqueios na conta do beneficiário da operação fraudulenta, mas não o fez . 4. Pelo perfil da transação e pelo fato da conta beneficiária da transação ser de um laranja, criada com único fim específico para receber os valores oriundos de golpe, tais fatos deveriam ter alertado os sistemas de gestão de risco disponíveis no banco. 5. Falha na prestação de serviços configurada, pela total ausência de cuidado da instituição financeira em fazer conferência criteriosa e atenta da documentação do novo correntista como forma de evitar a prática de fraudes . 6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos. (Súmula 479 do STJ). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO 5281645-61.2023.8.09 .0093, Relator.: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR APLICATIVO DE CELULAR, SEGUIDO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA TERCEIRO DESCONHECIDO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM INDÍCIOS DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. No caso, houve indevida contratação de empréstimos e realização de transferências por aplicativo do banco-requerido, não tendo o banco provado que as transações não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiro, haja vista que as operações realizadas destoam do perfil de consumo da parte autora e deveriam ter sido bloqueadas pelo sistema da instituição financeira. Falha no sistema de segurança do banco caracterizada II . As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. III. Danos morais caracterizados. Valor mantido . IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08092138120238120001 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

No presente caso, a ausência de prova robusta acerca da regularidade das operações evidencia a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual deve ser reconhecida a responsabilidade do banco apelado.

DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS

A ausência de comprovação da regularidade das transações impugnadas impõe o dever de restituição dos valores indevidamente debitados da conta da apelante. Considerando que se trata de relação de consumo e que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao banco demonstrar a legitimidade das operações realizadas, encargo probatório do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado de que, quando comprovada a realização de transações fraudulentas sem a anuência do consumidor, o banco deve restituir os valores subtraídos, salvo se demonstrar que adotou todas as cautelas necessárias para evitar o prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. Colaciono:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. CONSUMIDOR . FRAUDE. INVASÃO DE APLICATIVO DO BANCO RÉU. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO CONSUMIDOR . AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de procedência . Recurso da instituição financeira. Primeiro, reconhece-se a existência de defeito do serviço bancário. Consumidor vítima de fraude perpetrada por terceiros, que invadiram aplicativo instalado em seu aparelho celular. Operações de transferências via PIX e TED, e empréstimos no valor total de R$ 25 .000,00. Falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à conta corrente do autor e sua movimentação. Inexistência de qualquer ato, culposo ou doloso, por parte do consumidor. Autor que entrou em contato com a instituição financeira, imediatamente . Todavia, o banco réu não agiu com eficiência e presteza. Consumidor compelido a repetir as ligações ao setor de fraudes por diversas vezes, sendo atendido por cinco atendentes, até conseguir falar com o setor responsável. Transferência via PIX que trouxe para as instituições financeiras obrigações maiores e mais relevantes, no campo da segurança. Transações que se mostraram manifestamente suspeitas, uma vez que feitas no mesmo dia, em sequência, e em valores altos . Cabia ao setor de fraudes impedi-las. Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89). Incidência do art . 14 do CDC com aplicação da súmula 479 do STJ. Segundo, mantém-se a reparação dos danos materiais. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, devido o retorno das partes à situação anterior. Ressarcimento dos valores decorrentes das transferências não reconhecidas e dos empréstimos . E terceiro, reconhece-se a existência de danos morais passíveis de indenização. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação e do fato de ter sido privada indevidamente dos valores. Consumidor que teve seu nome inserido no banco de dados de proteção ao crédito. Indenização fixada em R$ 10 .000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela Turma Julgadora. Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004356-81.2023.8.26 .0077 Birigüi, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO PRIMEIRA TURMA DA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU APELAÇÃO CÍVEL: 0000257-90.2022.8.17 .3110 COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca de Pesqueira RECORRENTE: JOSÉ FABIANO DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO AUTORIZADAS . FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CONFIRMADA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Análise dos argumentos recursais demonstra a adequada exposição dos fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da decisão . 2. Legitimidade passiva do Banco reconhecida face à relação jurídica estabelecida e à responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento de serviços financeiros. 3. Aplicabilidade da Súmula nº 479 do STJ ante a ocorrência de fraude em operações bancárias, configurando fortuito interno e implicando a responsabilidade objetiva da instituição financeira . 4. Restituição dos valores transferidos indevidamente confirmada, ante a ausência de comprovação de atuação culposa ou dolosa do correntista, configurando falha na prestação do serviço bancário. 5. Ausência de danos morais, uma vez que não evidenciada ofensa a direitos da personalidade do apelante . 6. Condenação das custas e honorários advocatícios de sucumbência, mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção meio a meio do art 86 do CPC, porém sem a majoração do art 85, § 11 do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida em benefício da parte autora. 7. Apelação Cível parcialmente provida para determinar a restituição da operação bancária via pix oriundo de fraude de terceiro . À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº: 0000257-90.2022.8 .17.3110, acordam os membros da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso da parte autora, conforme o voto do Relator, que integra este acórdão para todos os efeitos legais. Caruaru-PE, data registrada no sistema. Des . Alexandre Freire Pimentel Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000257-90.2022.8.17 .3110, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 10/05/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

No caso em análise, a apelante comprovou a realização das operações fraudulentas por meio dos extratos anexados à petição inicial (
ID 17691806 - Pág. 1 e ID 17691807 - Pág. 1)
, os quais demonstram que, em um curto intervalo de tempo, foram efetuadas transferências bancárias, pagamento de título e contratação de empréstimo sem seu conhecimento ou autorização. Além disso, a apelante requereu esclarecimentos à instituição financeira, que não forneceu informações detalhadas sobre a destinação dos valores subtraídos, limitando-se a alegar que as operações foram realizadas com o uso de credenciais válidas, sem demonstrar efetiva diligência para coibir a fraude
(ID 17691801 - Pág. 2)
.

Dessa forma, a falha na prestação do serviço bancário resta configurada, pois a segurança das transações eletrônicas é uma obrigação inerente à atividade das instituições financeiras.

Assim, diante da ausência de prova robusta por parte do banco sobre a regularidade das transações e considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, impõe-se a devolução integral do montante de R$ 29.868,76 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), devidamente acrescido de correção monetária e juros moratórios a partir da data dos débitos contestados, nos termos da legislação aplicável.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Além dos prejuízos materiais suportados, restou configurado dano moral indenizável, tendo em vista que a apelante foi submetida a angústia e transtornos decorrentes da indevida subtração de quantia expressiva de sua conta bancária, da omissão do banco em esclarecer os fatos e da demora na solução do problema.

O dano moral, nesse contexto, não decorre apenas da fraude sofrida, mas também da falha da instituição financeira em prestar assistência adequada ao consumidor, que precisou recorrer ao Banco Central para obter qualquer resposta.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido o dever de indenizar quando há negligência da instituição bancária na adoção de medidas de segurança:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. CONSUMIDOR . FRAUDE. INVASÃO DE APLICATIVO DO BANCO RÉU. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA . AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência . Recurso da instituição financeira. Primeiro, reconhece-se a existência de defeito do serviço bancário. Consumidora vítima de fraude perpetrada por terceiros, que invadiram aplicativo instalado em seu aparelho celular. Operações de transferências via PIX, empréstimos e compra via crédito no valor total de R$ 4 .577,00. Falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso dos criminosos, via aplicativo, à conta corrente da autora e sua movimentação. Falha na segurança do aplicativo, inclusive na parte que permitiu acesso sem senha ou mesmo uma troca de senha sem adequada autenticação ou conferência de identidade. Inexistência de qualquer ato, culposo ou doloso, por parte da consumidora . Transferência via PIX que trouxe para as instituições financeiras obrigações maiores e mais relevantes, no campo da segurança. Transações que se mostraram manifestamente suspeitas, uma vez que feitas no mesmo dia, em sequência, e em valores altos. Cabia ao setor de fraudes impedi-las. Violação do regulamento do PIX (art . 39, 88 e 89). Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da súmula 479 do STJ. Segundo, mantém-se a reparação dos danos materiais . Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, devido o retorno das partes à situação anterior. Ressarcimento dos valores decorrentes das transferências não reconhecidas e do montante utilizado em seu cartão de crédito e dos empréstimos. E terceiro, reconhece-se a existência de danos morais passíveis de indenização. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação e do fato de ter sido privada indevidamente dos valores . Consumidora que teve seu nome inserido no banco de dados de proteção ao crédito. Indenização fixada em R$ 7.000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela Turma Julgadora. Ação julgada parcialmente procedente . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012976-09.2023 .8.26.0554 Santo André, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/03/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fraude bancária. Golpe do falso funcionário. Sentença de parcial procedência . Apelo de ambas as partes. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Autor recebeu mensagem "SMS" informando suposta contratação de empréstimo não reconhecido, ligação telefônica observando número telefônico indicado, sendo atendido por pessoa que se passou por funcionário da instituição financeira com orientação a seguir procedimento para cancelamento da contratação via aplicativo bancário. Tais procedimentos resultaram no acesso, por fraudadores, a conta bancária do autor, causando prejuízos ao correntista . Dever do réu detectar as transações suspeitas e, de prontidão, tomar providências necessárias para, ao menos, confirmar a regularidade ou não da operação, procedendo, se necessário, o bloqueio, suspensão ou rejeição das operações que destoam do perfil consumidor/cliente. Hipótese de fortuito interno e responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Operações ilegítimas que destoam do perfil do consumidor . Declaração de inexigibilidade dos empréstimos e restituição de valores mantidas. Danos morais. Indenização devida, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado em R$ 5 .000,00 que comporta majoração para R$ 10.000,00, quantia razoável e adequada ao caso concreto. Valor pretendido pelo autor que se mostra exorbitante. Honorários advocatícios . Base de cálculo. Proveito econômico obtido pelo autor (inexigibilidade dos contratos, valor a ser restituído e indenização por danos morais). Sentença reformada em parte para majorar a indenização por danos morais e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, majorados em grau de recurso para 15%. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003365-62.2022.8.26 .0038 Araras, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 07/06/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter reparatório e pedagógico da indenização, visando não apenas compensar o dano sofrido pelo consumidor, mas também desestimular novas falhas na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Assim, diante da gravidade da situação e do entendimento jurisprudencial, fixo a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao dano suportado e suficiente para cumprir a função reparatória e pedagógica da condenação.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ. Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

a) Declarar a nulidade das transações bancárias impugnadas
(ID’s 17691806 e 17691807)
.

b) Condenar o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
à restituição integral do valor de R$ 29.868,76 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos)
, acrescido de correção monetária e juros moratórios a partir da data dos débitos indevidos

c) Condenar o banco requerido à indenização a título de
danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025